Tribunal: TJPA
Processo: 0809325-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809325-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDICLEIA DE SOUZA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: SOURE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal e processual penal. habeas corpus liberatório. execução penal. tráfico de drogas. substituição de regime fechado por prisão domiciliar. art. 318, v, do cpp. imprescindibilidade materna não comprovada. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente condenada definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. A defesa requereu substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sob alegação de que a paciente é mãe de dois filhos menores, um deles com deficiência neurológica grave.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, à luz da jurisprudência do STF (HC coletivo nº 143.641/SP) e das condições previstas no art. 318, V, do CPP.

iii. razões de decidir

3. A condenação decorre de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, praticados no interior da residência da paciente, expondo crianças a ambiente criminoso.

4. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos filhos, que estão sob responsabilidade da avó materna, conforme documentos médicos produzidos exclusivamente em Soure/PA, enquanto a paciente declara residir em Anápolis/GO.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite substituição da prisão por domiciliar apenas quando comprovada a efetiva dependência dos filhos e inexistência de situação excepcional, o que não se verifica no caso.

6. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculo empregatício) não bastam para concessão da ordem quando presentes elementos que afastam a presunção de necessidade do convívio materno.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP exige demonstração concreta da imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos menores. 2. A prática de crime no interior do lar, expondo os filhos a risco, constitui situação excepcional que afasta a substituição por prisão domiciliar. 3. A ausência de demonstração da convivência efetiva e da responsabilidade direta da mãe pelos cuidados dos filhos impede o deferimento da medida.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 318, V; CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 105, I, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC nº 876.892/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/05/2025; AgRg no HC nº 992.187/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de
VALDICLEIA DE SOUZA MONTEIRO
, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica da paciente em sede de audiência de custódia realizada em 03/06/2024.

A decisão combatida (ID 26894862) consignou não ter sido demonstrada, por meio de provas robustas, a imprescindibilidade da custodiada aos cuidados de seus filhos menores, notadamente diante da inconsistência dos documentos médicos juntados aos autos, emitidos na Comarca de Soure/PA, ao passo que a paciente declarava residir em Anápolis/GO desde meados de 2023.

Acrescentou que, em razão de sucessivas declinações de competência entre os juízos de execução penal dos Estados do Pará e de Goiás, foi suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição da República.

Enfatizou, por outro lado, que em razão de sucessivas declinações de competência entre os juízos de execução penal dos Estados do Pará e de Goiás, foi suscitado conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição da República.

Alega a defesa (ID 26717368), em síntese, que a paciente é ré primária, possui residência e vínculo empregatício formal, sendo mãe de dois filhos menores de doze anos, um deles portador de deficiência neurológica grave (retardo mental CID F83 e epilepsia CID G40). Além de enfatizar que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida por força do art. 318, V, do Código de Processo Penal, cuja interpretação extensiva foi acolhida no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, do STF.

Por outro lado, afirma que os crimes pelos quais a paciente foi condenada (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) não envolveram violência ou grave ameaça, tampouco foram cometidos contra descendentes, destacando que a execução provisória da pena em regime fechado agrava de forma desproporcional o direito à convivência familiar e fere o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Requer, dessarte, a concessão da ordem para que seja determinada a substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar.

Não consta pedido liminar.

Em informações prestadas nos autos (ID 26894862), o juízo impetrado disse:

“Trata-se de execução penal oriunda de sentença condenatória proferida por este Juízo.

Em 28/05/2024 foi cumprido o mandado de prisão expedido por este juízo para início do cumprimento da pena imposta à condenada.

Realizada audiência de custódia em 03/06/2024, este juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar da apenada, sob o fundamento de que a defesa da apenada não conseguiu demonstrar que a reeducanda exerce papel indispensável na assistência aos filhos menores. Ademais, destacou-se que há incertezas quanto à efetiva responsabilidade exclusiva da custodiada pelos cuidados das crianças, uma vez que os documentos médicos apresentados nos autos são todos oriundos do município de Soure, ao passo que a apenada declara residir em Anápolis/GO desde meados de 2023, o que indica que a criança permaneceu em Soure, sob a responsabilidade de terceiros. Outrossim, foi declinada a competência executória à 4ª vara criminal e de execução penal da comarca de Anápolis, para regular processamento da execução penal, considerando que a acusada reside na cidade de Anápolis, se encontra presa no Estado do Goiás, e a próprio pedido da defesa.

Após manifestação do Ministério Público, em 19/11/2024 foi declinada a competência para a Vara de Execução Penal da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, local onde se encontrava recolhida a sentenciada.

Em 25/11/2024 a sentenciada manifestou-se pugnando pela análise do pedido de prisão domiciliar, alegando que possui dois filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados permanentes.

Em 15/01/2025 a 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia (GO) declinou da competência para fiscalizar o cumprimento da pena, determinando a devolução do processo ao Juízo da Vara Única de Soure/PA, local da condenação.

Em 06/05/2025 este juízo, ao analisar a execução penal de Valdicleia de Souza Monteiro, reconheceu não possuir competência para fiscalizar penas privativas de liberdade em regime semiaberto ou fechado, uma vez que essa atribuição, na região do Marajó Oriental, cabe à Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA. Considerando, contudo, que a apenada possui vínculo familiar e domicílio na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, destacou-se que foi declinada da competência em favor da VEP de Aparecida de Goiânia, a fim de preservar o direito à convivência familiar e a pedido da própria defesa da apenada. Foi determinado, ainda, que caso não haja vaga ou não seja possível a manutenção da custodiada no presídio goiano, que ela seja removida para a Região Metropolitana de Belém, onde há estrutura prisional adequada. Diante da negativa da VEP de Aparecida de Goiânia em assumir a execução, este Juízo suscitou conflito negativo de jurisdição a ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no art. 105, I, "d", da CF/88, uma vez que não há competência executória na Comarca de Soure para cumprimento de pena em regime fechado.

Neste ínterim foram requisitadas as informações que ora se apresenta.

Dessa forma, a decisão deste Juízo, que declinou da competência para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, encontra-se devidamente fundamentada, com base na legislação vigente e nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à preservação do direito à convivência familiar da pessoa custodiada, acatando pedido da própria defesa da apenada. Ressaltou-se, ainda, a ausência de competência deste Juízo para a fiscalização de penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto, considerando a inexistência de estrutura prisional na Comarca de Soure, bem como a destinação da execução de tais penas, na região do Marajó Oriental, à Vara de execução penal da Comarca de Belém/PA.

Era o que havia a relatar.

Coloco-me a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que porventura surgirem.

Respeitosamente,

Soure, 16 de maio de 2025.

RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA Magistrado(a)”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, sendo atendido os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 27048484)

Não consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, sob alegação de que a paciente, VALDICLEIA DE SOUZA MONTEIRO, é
mãe de dois filhos menores de 12 anos
, sendo uma deles portadora de deficiência física e mental.

Nos autos, verifica-se que a paciente foi definitivamente condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.268 dias-multa, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados no interior da residência familiar, conforme consta dos autos originários.

A defesa sustenta, como fundamento central do
writ
, que a imprescindibilidade da presença materna ao cuidado dos filhos menores de 12 anos deve ser presumida, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 318, V, do CPP, especialmente no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP. Alega, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa, vínculo de trabalho formal e que não houve violência ou grave ameaça no cometimento do delito.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Conforme consignado pelo juízo de origem e reiterado pela autoridade coatora em informações (ID 26894862), bem como pelo parecer ministerial (ID 27048484), não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos.

Os documentos médicos apresentados são todos emitidos na Comarca de Soure/PA, ao passo que a paciente alega residir em Anápolis/GO desde meados de 2023, sugerindo que as crianças não residem com a genitora. Além disso, consta nos autos que uma das crianças está sob os cuidados da avó materna e que a filha portadora de necessidades especiais realiza seu tratamento médico em Soure, sendo levada até lá pela referida avó, o que afasta a alegação de dependência direta da paciente.

Cabe destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, ao estabelecer diretrizes para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filhos pequenos, ressalvou que a medida não se aplicaria automaticamente em casos excepcionais, especialmente quando envolvido o cometimento de crimes graves ou quando não demonstrada a efetiva convivência e dependência das crianças para com a custodiada.

No caso concreto, restou evidenciado que: os
delitos foram praticados no interior da residência da paciente
, onde supostamente residiam as crianças, expondo-as a situação de risco e ambiente de criminalidade. Por outro lado, a prisão ocorreu em flagrante, em conjunto com o companheiro da paciente, com apreensão de
relevante quantidade de drogas e dinheiro em espécie, configurando quadro de atividade criminosa habitual
.

Por outro lado, a paciente e seu companheiro foram classificados como
traficantes de médio porte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a presença de filhos menores de 12 anos, por si só, não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, podendo a medida ser afastada quando presente situação excepcional.

Veja-se recentíssimo julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se em que a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 876.892/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III, V E 318-A DO CPP. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor da paciente FERNANDA DA SILVA IRMÃO, com o objetivo de revogar a prisão preventiva e conceder-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, III e V, e 318-A do CPP. A defesa sustentou que a conduta imputada à paciente não ocorreu na residência, mas em unidade prisional da qual estaria proibida de se aproximar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz das hipóteses dos arts. 318 e 318-A do CPP;

e (ii) estabelecer se a prisão preventiva mostra-se desnecessária ou desproporcional diante do contexto fático do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco concreto à ordem pública, diante da suposta prática reiterada de tráfico de drogas, inclusive na presença de menores, o que evidencia a periculosidade da agente.

4. A substituição por prisão domiciliar é incabível quando a infração penal é supostamente cometida no âmbito do lar da paciente e compromete a segurança dos próprios filhos menores, em afronta ao interesse superior da criança, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A prática do crime no mesmo local em que se pretende cumprir eventual prisão domiciliar torna a medida inócua, além de incompatível com o objetivo da norma prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, como destacado na decisão agravada e nos precedentes citados.

6. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de prisão domiciliar quando os fatos delitivos ocorrem na residência da ré, sobretudo quando há risco à integridade de crianças ou adolescentes, conforme decidido no AgRg no HC n. 919.240/SC e no AgRg no HC n. 924.551/RS.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 992.187/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Assim, embora se reconheça o esforço argumentativo da defesa, não há nos autos elementos concretos que demonstrem ofensa a direito líquido e certo da paciente, tampouco ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, os fatos evidenciam quadro excepcional, incompatível com a substituição da pena por prisão domiciliar.

Corroborando do mesmo entendimento, é a fala da D. Procuradora de Justiça, que em seu primoroso parecer afirma,
verbis: “Assim, diante do quadro jurisprudencial consolidado, e considerando as peculiaridades do caso concreto (existência de outros familiares que já exercem os cuidados com as crianças (avós maternos); o fato de os crimes terem sido praticados na própria residência da paciente; a classificação dos agentes como traficantes de médio porte; existência de investigações prévias baseadas em múltiplas denúncias), não há falar em ilegalidade na decisão
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar”

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
,
porém, em razão do melhor interesse dos menores, recomendo ao magistrado
a quo
que verifique se as crianças de se encontram amparadas por parentes ou se estão em situação de vulnerabilidade
, tendo em vista a ausência de maiores informações acerca dos cuidados com os infantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025